Tribunal: STF
Processo: Inq 2584
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-10
Data de publicação: 2009-09-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO QUE RECEBEU DENÚNCIA AJUIZADA CONTRA 
   QUEM SE ACHA NO EXERCÍCIO DE MANDATO PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE 
   OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO MANIFESTAMENTE 
   PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. 
1. A via de embargos não 
   pode conduzir à renovação do julgamento que não se ressente do 
   vício apontado, menos ainda à pretensão, no caso, de efeito 
   modificativo ao julgado. Embargos meramente protelatórios.
2. 
   Embargos de declaração rejeitados.